Tribunal: STF
Processo: AR 2725
Classe: AR
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de ação rescisória, com pedido de concessão de provimento liminar, ajuizada por Célia Regina Marcon Leindorf em face da União Federal, em que se questiona decisão proferida nos autos do RE 1.060.957, de relatoria do Min. Celo de Mello, com trânsito em 17.10.2017, em que, em razão do parcial provimento em benefício da União, fora a parte autora condenada ao pagamento de honorários de sucumbência.
    Nas razões da exordial, aduz-se que, em virtude da procedência da demanda em primeiro grau, confirmada pela turma recursal, não pode a parte autora ser condenada ao pagamento de honorários de sucumbência, dado que o procedimento dos juizados especiais federais, por disposição legal, obsta a fixação de honorários em desfavor da parte recorrida, posto que, em conformidade com o art. 55 da Lei 9.099, há condenação somente quando restar vencida a parte recorrente. 
    Requer, por fim, a concessão de tutela provisória apta a suspender os efeitos do cumprimento da decisão rescindenda, assinalando que o fumus boni iuris advém da plausibilidade das razões explicitadas, assim como o periculum in mora decorre do encerramento em 05.02.2019 do prazo para o pagamento voluntário. 
    Indeferi o pedido de tutela antecipada.
    Em contestação, a União defendeu o não conhecimento da ação, em razão de ter sido o recurso extraordinário manejado a partir de processo de competência dos juizados especiais.
    Devidamente intimada, a parte autora não apresentou réplica.
    É o relatório. Decido.
    Assiste razão jurídica à União.
    Nos termos do art. 59 da Lei 9.099, de 1995, “não se admitirá ação rescisória nas causas sujeitas ao procedimento instituído por esta Lei”.
    Ressalte-se que, de acordo com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, pode o legislador fixar as hipóteses de não cabimento da ação rescisória (AI 808.968, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, DJe 16.06.2011).
    In casu, tendo em vista que a ação, na origem, tramitou sobre o procedimento previsto na Lei 9.099, de 1995, forçoso concluir não ser cabível a ação rescisória.
    Ante o exposto, julgo extingo a presente ação, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil.
    Brasília, 3 de dezembro de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente